Tribunal: TJMT
Processo: 1019139-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019139-35.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), JOAO MARCELO LOURENCO LEITE - CPF: 019.718.271-26 (AGRAVANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS – LOTEAMENTO ENTREGUE SEM INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HABITABILIDADE - SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O
fumus boni iuris
ficou evidenciado no instante em que a parte agravada deixou de cumprir com a obrigação de entregar o loteamento munido das obras de infraestrutura previstas o contrato.

III - Aliado a isso, o
periculum in mora
ficou comprovado, em vista do risco de prejuízos que o consumidor passou a suportar com o pagamento das parcelas do contrato, sem que lhe seja possibilitada utilização do imóvel negociado, devido à falta de infraestrutura necessária para conferir condições de habitabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
João Marcelo Lourenço Leite
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas e Reembolso de Parcelas Adimplidas n. 1021660-24.2023.8.11.0041, ajuizada em face da empresa
BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.
, com que pretendia: a) a suspensão do pagamento das parcelas de aquisição do lote, ou pelo depósito judicial das vencidas e vincendas, sem correção (como prometia a publicidade) ou com a atualização anual pelo IGP-M/FGV (respeitada a data base), conforme previsão contratual; b) pela suspensão do pagamento do fornecimento não solicitado de água e sem critérios de medição; ou sua desvinculação do pagamento em conjunto com o das parcelas dos lotes; c) pela abstenção da negativação do nome da parte requerente (ou a exclusão do nome do cadastro de inadimplentes, se já efetivado) e afastar os demais efeitos da mora; d) pela regularização do loteamento quanto ao fornecimento de rede pública de água/esgoto.

Para tanto, o agravante alega que firmou com agravado Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel na data de 01/06/2017, tendo por objeto a aquisição de terreno no loteamento Residencial Mirante do Parque, Quadra 03, Lote 40.

Aduz que o contrato de compra e venda informava que o loteamento seria entregue como toda a infraestrutura necessária, como asfalto de qualidade e rede de água e esgoto.

Sustenta que, além do atraso na entrega do empreendimento, não houve a entrega das prometidas infraestruturas, pois a concessionária Águas Cuiabá informou a impossibilidade de implementação da estrutura de abastecimento de água e sistema sanitário, em razão de pendências a serem sanadas pela agravada.

Acrescenta que mesmo com as pendências, a agravada fez a distribuição de água de forma clandestina, mediante poço artesiano e que realiza a cobrança deste serviço atrelada ao pagamento das prestações mensais, sendo que sobre este valor incide reajustes que não estão previstos no contrato.

Liminar de efeito ativo foi indeferida ao id. 180226653.

A empresa agravada não apresentou contrarrazões (id. 183216682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que a agravante objetivava suspender a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, relacionadas ao contrato questionado; suspender o pagamento do fornecimento não solicitado de água e sem critérios de medição, ou sua desvinculação do pagamento em conjunto com o das parcelas dos lotes; impedir a negativação do seu nome (ou a exclusão do nome do cadastro de inadimplentes, se já efetivado) e afastar os demais efeitos da mora; e, por fim, a regularização do loteamento quanto ao fornecimento de rede pública de água/esgoto.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Da análise do artigo acima transcrito, verifica-se que a concessão da tutela pretendida demanda a existência de três requisitos cumulativos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso dos autos, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional pleiteada pela parte autora/ora recorrente, foram suficientemente demonstrados, pelo menos em parte das pretensões provisórias formuladas, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Conforme indicado no Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, acostado ao id. 179144724, a vendedora, ora agravada, comprometeu-se a entregar o lote negociado até o último dia do mês de dezembro de 2015, com possibilidade de prorrogação por mais 06 (seis) meses, munido de toda a infraestrutura básica de habitabilidade, consoante se depreende do memorial do loteamento, constante do Anexo I, do ajuste.

Nesse passo, o
fumus boni iuris
ficou evidenciado no instante em que a parte agravada deixou de cumprir com a obrigação de entregar o imóvel abastecido com as obras de infraestrutura, com as quais estava compromissada.

Sob a mesma ótica, o
periculum in mora
ficou comprovado, em vista do risco de prejuízos que o autor passou a suportar com o pagamento das parcelas do contrato, sem que o imóvel tenha sido entregue em condições de habitabilidade.

Em casos semelhantes, este Tribunal tem firmado o entendimento no sentido de afastar os efeitos decorrentes da mora e de suspender as obrigações quanto ao pagamento das parcelas:

“
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PRETENSÃO DE RESCISÃO UNILATERAL ANTE O
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
No caso, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito, motivo pelo qual a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas mensais, a partir da citação, sem que haja inscrição quanto a elas no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é medida que se impõe
.” (N.U 1016299-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.” (N.U 1013743-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) (g.n.)

Assim, com relação à suspenção da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como do pagamento do fornecimento de água, disponibilizado pela empresa agravada por meio de poço artesiano, ou seja, em desconformidade com o contrato e sem critérios de medição, socorre ao agravante todos os requisitos da tutela de urgência, razão pela qual, deve ser reformada a decisão de origem, para que seja concedida a medida pleiteada, impedindo-se a inclusão do nome do autora nos cadastros de devedores, em razão da interrupção dos pagamentos das prestações, ou, em sendo o caso, retirando-se a negativação anotada, com base nos mesmos fatos e, por último, afastar os efeitos da mora.

Todavia, a mesma sorte não socorre ao agravante, quando pretende obter a tutela de urgência, com a finalidade de compelir à empresa agravada a promover a regularização do loteamento, com o fornecimento de rede pública de água/esgoto, porquanto, além de o provimento jurisdicional se revelar irreversível neste ponto, a questão envolve a inexecução de projeto construtivo e, por isso, demanda dilação probatória, a fim que se possa aquilatar as causas do descumprimento da obrigação e de eventuais impedimentos técnicos à realização da obra de infraestrutura perseguida.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir, em parte, a tutela de urgência pleiteada e, com isso, determinar a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincenda relacionadas ao contrato firmado entre as partes, bem como do pagamento do fornecimento de água, com a exclusão dos encargos moratórios, e, também, para impedir a negativação do nome do autor, determinando, ainda, a exclusão do nome dele dos cadastros de devedores, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023